Tribunal: TJDFT
Processo: 0724790-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724790-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: Adalberto Lima Sabate D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0709404-64.2020.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de ação ordinária proposta por ADALBERTO LIMA SABATE em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A em que o réu, em sede de contestação, apresentou preliminar de ilegitimidade passiva e de incompetência do juízo em face da necessidade de formação de litisconsórcio necessário com a UNIÃO e a prejudicial de prescrição. Em réplica, o autor ratificou os argumentos da inicial e requereu a rejeição das preliminares e da prejudicial. É o breve relatório. Decido. I – Da alegação de ilegitimidade passiva Nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. A legitimidade "ad causam" traduz-se na condição da ação que exige a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada em juízo, ou seja, representa a pertinência subjetiva da lide. Em outras palavras, a legitimidade pode ser definida como a titularidade ativa e passiva frente ao direito invocado. Essa pertinência subjetiva é aferida à luz dos argumentos invocados pela parte autora na petição inicial, pouco importando se as questões fáticas serão confirmadas no curso do processo, porquanto essas questões são afetas ao mérito da demanda. No caso em apreço, o autor alega má gestão da entidade bancária na gestão dos recursos advindos do PASEP bem como na aplicação dos rendimentos devidos, ou seja, falhas na prestação dos serviços atribuíveis ao banco-réu. Logo, sob a ótica da causa de pedir deduzida na petição inicial, o BANCO DO BRASIL S/A é parte legítima para compor o polo passivo da ação. Acresço que, se restar provado que ele não é o efetivo responsável pela administração e correção das contas de PASEP ou que não tenha praticado nenhum ato passível de causar prejuízo ao autor, haverá solução de mérito, mas isso não inibe a sua titularidade para a ação, pois há fatos atribuídos ao banco que, ao menos em tese, poderão ensejar a sua responsabilização. Nesse sentido, a preliminar deve ser rejeitada. II – Da alegação de necessidade de litisconsórcio necessário com a UNIÃO Conforme o disposto no art. 5o da Lei Complementar 8/70, compete ao Banco do Brasil a administração do Programa PIS/PASEP, inclusive a manutenção de contas individualizadas de cada servidor. Com efeito, embora os repasses sejam feitos pela UNIÃO e mediante definição do Conselho Monetário Nacional, a manutenção das contas e a respectiva correção dos saldos nela depositados é atribuição exclusiva do banco réu. Com efeito, se não houve a correção adequada das referidas contas, o único responsável pela recomposição dos danos aos correntistas é o próprio banco, de forma que não há razão para a formação do litisconsórcio necessário com a UNIÃO, uma vez que não há debate sobre os repasses que ela deveria realizar por força legal, mas tão somente a discussão sobre a correção adequada dos saldos das contas individualizadas. Nesse sentido, não há razão para a inclusão da UNIÃO no polo passivo e, tampouco, o deslocamento da competência para a Justiça Federal. III – Da prejudicial de prescrição A causa de pedir invocada nesta ação finca-se no fato de que o Banco do Brasil não teria preservado o saldo da conta individual do PASEP acumulado até 18/08/1988, mas que somente pode ser sacado em 19/06/2018, quando o requerente cumpriu todos os requisitos legais para a realização do saque. Não se trata, portanto, de questionamento sobre os critérios de correção aplicados, mas do possível apossamento, indevido, pelo Banco, de parte do saldo em conta que deveria ter sido assegurado ao requerente. Com efeito, o ato imputado ao requerido que teria violado o direito do autor somente foi identificado em 2018. De acordo com a teoria da actio nata, a prescrição deve ser contada a partir da data em que o Banco deixou de efetuar o pagamento integral da quantia devida, ocasionando a lesão do direito subjetivo do requerente. No caso, em razão da inexistência de prazo específico, prevalece o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. Nesse sentido, considerando que entre o saque do PASEP e o ajuizamento da ação não houve o decurso do prazo de 10 anos, a prejudicial também deve ser afastada. ANTE O EXPOSTO, rejeito as preliminares e a prejudicial de prescrição. Declaro saneado o processo. Fixo os seguintes pontos controvertidos: a) qual o saldo existente na conta individual do autor em 1988? b) houve erro de cálculo do Banco do Brasil quanto à conversão de moedas no período em apuração? c) houve retiradas/descontos da conta individual da parte autora até a data em que o saldo PASEP foi liberado ao requerente? Em caso afirmativo, a que título ocorreram? Há respaldo normativo para fazê-las? d) o saldo da conta na data em que houve o saque pela parte autora, informado pelo Banco do Brasil, encontra-se de acordo com os normativos que regulam a matéria? e) há incorreção nos critérios utilizados pela parte autora na planilha de cálculos juntada com a inicial? Em caso afirmativo, quais são os critérios utilizados de forma equivocada? Na forma do art. 373 do CPC, considerando que o autor trouxe aos autos o demonstrativo de ID 60266744 e que ao réu incumbe demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não sendo suficiente para tanto o mero espelho de sistema interno do banco imputo ao réu tal ônus probatório, em especial o indicado no item "b" acima. Logo, diga o réu se pretende a produção de outras provas. Após, retornem os autos conclusos.” A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 17922365), em síntese, que não é parte legítima para integrar a relação jurídica processual, por exercer apenas a função de depositário da União em relação às quantias do PASEP. Acrescenta que a União deve integrar o polo passivo da relação jurídica processual, razão pela qual o Juízo singular é absolutamente incompetente para apreciar a demanda, cujos respectivos autos devem ser remetidos para a Justiça Federal. Argumenta que a pretensão exercida pela recorrida foi paralisada pelo transcurso do prazo da prescrição de 5 (cinco) anos, aplicável à presente hipótese com fundamento no Decreto no 20.910/1932. Requer a atribuição de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e as questões suscitadas acolhidas. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal foi regularmente acostada aos presentes autos (Id. 17922367 e Id. 17922366). Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em que pese ser tempestivo e ter preenchidos os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não é integralmente admissível. Logo, deve ser apenas parcialmente conhecido. A recorrente interpôs o agravo de instrumento para submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça o exame de 3 (três) questões: I) a alegada incompetência absoluta do Juízo singular; II) sua ilegitimidade passiva; e III) o transcurso do prazo prescricional. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser processado. No caso, o agravo de instrumento revela-se inadmissível em relação ao tema especificado nos itens "II" acima delineado. Ocorre que à luz do art. 1015 do CPC, a ilegitimidade da parte para compor a relação jurídica processual é questão que não admite a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento. Assim, deve ser examinada apenas em eventual preliminar suscitada por meio de apelação. Convém ressaltar não ser possível ampliar as hipóteses previstas no referido dispositivo, pois o legislador especificou quais seriam as decisões interlocutórias passíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. A respeito de temática semelhante já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE" PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. 1- Ação proposta em 03/11/2014. Recurso especial interposto em 26/06/2017 e atribuído à Relatora em 23/04/2018. 2- O propósito recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte", previsto no art. 1.015, VII, do CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido de exclusão. 3- Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal. 4- A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação. 5- Por mais que o conceito de "versar sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte. 6- A questão relacionada ao dissenso jurisprudencial fica prejudicada diante da fundamentação que rejeita as razões de decidir adotadas pelos paradigmas. 7- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1724453/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019)” Com efeito, o agravo de instrumento não pode ser conhecido em relação ao tópico acima mencionado, pois a matéria abordada não está contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. A questão acima mencionada também não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Portanto, conheço parcialmente o recurso apenas em relação às seguintes questões: I) incompetência absoluta do Juízo singular; e III) prescrição, pois estão amparadas nas hipóteses do art. 1015, incisos II e XI, do CPC. Em seguida, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso sob o restrito âmbito de abrangência dessas questões. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Assim, passo ao exame dos pontos cognoscíveis do recurso e da respectiva possibilidade de concessão de efeito suspensivo. Quanto à admissibilidade do presente agravo de instrumento em relação à suscitada incompetência absoluta do Juízo singular, convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição "b", que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo magistrado por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Convém ressaltar que ainda subsistem limitações às hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, ainda que não introduzidas pelo legislador e fixadas a posteriori pelo magistrado. No caso, a segunda questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito do Juízo competente para processar e julgar a controvérsia versada no processo principal. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Basta observar que a reforma da decisão impugnada, nesse ponto, importaria na modificação da competência para o processamento do processo principal. Por essa razão, o recuso deve ser conhecido em relação à suscitada incompetência absoluta do Juízo singular, diante da excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. Em seguida, passo ao exame da competência do Juízo singular para apreciar a demanda ora em exame. O art. 109 da Constituição Federal fixa de modo estrito as hipóteses de competência absoluta atribuídas à Justiça Federal, sem que tenha inserido em seu âmbito o julgamento das causas que interessem às sociedades de economia mista. Aliás, aplica-se ao caso o enunciado no 42 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Por essa razão, as ações ajuizadas contra a sociedade anônima Banco do Brasil S/A devem ser processadas e julgadas na Justiça Estadual comum. A esse respeito examinem-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 42/STJ. 1. A ação ajuizada contra o Banco do Brasil S/A, objetivando o cálculo da correção monetária do saldo da conta vinculada ao PASEP e a incidência de juros, impõe a aplicação das regras de fixação de competência concernentes às sociedades de economia, uma vez que o conflito de competência não é instrumento processual servil à discussão versando sobre a legitimidade ad causam. 2. Destarte, sendo o Banco do Brasil uma Sociedade de Economia Mista, não se inclui na relação prevista no art. 109, I, da Constituição da República, de modo a excluir a competência da Justiça Federal, a teor do que preceitua a Súmula no 42 desta Corte: "Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento". 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Estadual. (CC 43.891/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2004, DJ 06/06/2005, p. 173)” Além disso, a administração dos fundos do PASEP é incumbência da recorrente e não há interesse da União em eventual má gestão dessas quantias. A pretensão exercida pela recorrida de apurar eventuais danos materiais supostamente experimentados pela ausência de correção monetária dos valores aportados ao PASEP foi direcionada à própria recorrente. Por essas razões, não pode ser acolhida a alegada competência absoluta da Justiça Federal. Por isso, a presente hipótese não pode exigir a formação de litisconsórcio necessário entre a recorrente e a União. Em relação à exceção substancial de prescrição suscitada, é preciso destacar que a recorrida pretende obter o ressarcimento, pela recorrente (Banco do Brasil S/A), dos valores depositados pela União em sua conta do PASEP. Assim, percebe-se que a controvérsia não diz respeito à diferença de correção monetária aplicada sobre o saldo existente na referida conta individual. Logo, não é aplicável ao presente caso o prazo prescricional de 5 (cinco) anos estipulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1205277, sob a sistemática dos recursos repetitivos, oportunidade em que foi firmada a seguinte tese: “É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32.” Quanto ao mais, deve ser afastado o prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, pois a pretensão foi dirigida, repita-se, ao Banco do Brasil S/A, que é sociedade de economia mista e tem, por essa razão, natureza jurídica privada. Nesse contexto, deve ser aqui aplicado o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, pois a presente hipótese não se amolda a nenhuma das situações previstas em tese no art. 206 do mencionado diploma normativo. Em relação ao curso do prazo prescricional, convém ressaltar que o seu termo inicial é estabelecido de acordo com os critérios definidores da denominada actio nata, termo latino cujo significado remete ao “nascimento da pretensão”. Em verdade, existem dois critérios para a fixação do início da fluência do prazo prescricional, quais sejam o objetivo e o subjetivo. De acordo com o critério objetivo, a pretensão nasce no momento em que ocorre o evento que instaura a relação jurídica obrigacional. É esse o critério adotado pelo art. 189 do Código Civil, por exemplo. O critério subjetivo, diferentemente, fixa o momento do conhecimento do fato como o instante em que nasce a pretensão, como, verbi gratia, no caso do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Na presente hipótese a pretensão se refere ao valor dos depósitos feitos na conta do PASEP da recorrida. Nesse contexto, não está relacionada à ocorrência de ato ilícito, o que afasta a aplicação do critério objetivo em destaque. Por essa razão, percebe-se a pretensão em deslinde surgiu no momento em que, após a ocorrência da hipótese legal permissiva da realização de saque na conta do PASEP, o recorrido verificou haver inconsistências entre o saldo apurado e os montantes repassados pela União. A propósito, examine-se o seguinte precedente promandado deste Egrégio Tribunal de Justiça: “RECURSO DE APELAÇÃO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ARTIGO 5o DA LEI COMPLEMENTAR No 8/1970. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. SALDO DA CONTA. REGULARIDADE. NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. -A mera repetição dos argumentos ou teses ventiladas na exordial não implica, necessariamente, a inépcia do recurso, quando as razões suscitadas atendem ao disposto no inciso II do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. -É inequívoca a relação entre o que pleiteado pela autora - a restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP - e a função de administrador desse montante, atribuída por lei ao recorrente, razão pela qual o Banco do Brasil é parte legítima do polo passivo da demanda. -Considerando que entre a ciência da autora do saldo de sua conta individual vinculada ao PASEP e o ajuizamento da ação não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida que se impõe -O demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. -APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (Acórdão no 1110641, 20170110102606APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2018, publicado no DJE: 25/07/2018, p. 220-228) Assim, como a possiblidade de resgate do montante depositado em sua conta do PASEP somente tornou-se viável a partir de 19 de junho de 2018 e a ação subsequente foi ajuizada aos 26 de março de 2020, não houve o transcurso do prazo prescricional. Diante desse contexto, as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois a pretensão recursal não está em harmonia com o entendimento jurisprudencial prevalente deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 22 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator